Tribunal: TJDFT
Processo: 0747154-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Habeas Corpus. Duplo homicídio qualificado por meio cruel e por recurso que dificultou a defesa da vítima. Prisão preventiva mantida na sentença de pronúncia. Periculum libertatis e fumus comissi delicti presentes. Alegação de excesso de prazo. Não ocorrência. Ausência de desídia estatal. Sessão do júri marcada. Súmula 21 do STJ: “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.” Ordem denegada.